Tribunal: TJSP
Processo: 2292645-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA SISTEMA CNIB - TEMA 1.137 do C. STJ - ORDEM DE SOBRESTAMENTO - Insurgência do exequente contra a r. decisão que indeferiu pleito de indisponibilidade de bens imóveis em nome do executado pelo CNIB - Decisão prolatada quando já havia ordem de suspensão do processamento de todos os feitos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA SISTEMA CNIB - TEMA 1.137 do C. STJ - ORDEM DE SOBRESTAMENTO - Insurgência do exequente contra a r. decisão que indeferiu pleito de indisponibilidade de bens imóveis em nome do executado pelo CNIB - Decisão prolatada quando já havia ordem de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão - Declaração de nulidade da decisão que se impõe - Possibilidade de a questão ser novamente apreciada em primeiro grau, a requerimento do interessado, desde que definidas as teses no repetitivo - Precedentes - Decisão anulada de ofício." (Agravo de instrumento n. 2256364-03.2025.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 27.08.2025).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - TEMA 1.137 - ORDEM DE SOBRESTAMENTO - Insurgência do exequente contra a r. decisão que indeferiu pleito para bloqueio e apreensão de passaporte e CNH e cancelamento de cartões de crédito do executado - Comando de sobrestamento de decisões em torno do tema, no procedimento de recursos especiais repetitivos (Tema 1.137) - Invalidação do decidido - Decisão proferida quando já havia ordem de suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão - Possibilidade de a questão ser novamente apreciada em primeiro grau, a requerimento do interessado, desde que definidas as teses no repetitivo - Precedentes - Decisão anulada de ofício. Recurso não conhecido. (Agravo de instrumento n. 2140323-50.2025.8.26.0000, Rel. Des. Sidney Braga, j. 20.05.2025).

"Agravo de instrumento. Ação monitória. Etapa de execução. Pretendida ordem voltada ao bloqueio/suspensão de CNH e passaporte de titularidade dos executados. Indeferimento. 1. Decisão em exame proferida em desatenção ao comando de sobrestamento de decisões em torno do tema, no procedimento de recursos especiais repetitivos referente ao designado Tema 1.137. Mácula procedimental impondo a invalidação do decidido. 2. Anotada a possibilidade de a questão ser novamente apreciada em primeiro grau, a requerimento do interessado, desde que sejam definidas as teses no repetitivo. Invalidaram a decisão agravada, de ofício, com observação." (Agravo de instrumento n. 2034472-22.2025.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 28/02/2025).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Bloqueio de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor (CNH), cartão de crédito e passaporte da ré – Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça - Suspensão que impede a resolução da questão - Decisão anulada, ex officio, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior. RECURSO NÃO CONHECIDO." (Agravo de instrumento n. 2001859-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Nascimento, j. 09/04/2024).